Tribunal: TJBA
Processo: 8003721-40.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003721-40.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARLICE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JESICA SANTOS DE ALMEIDA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JESICA SANTOS DE ALMEIDA

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c anulatória de débito e indenização por danos morais. Interrupção do fornecimento de água sem aviso prévio. Serviço essencial. Dano moral configurado. Recursos interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, declarou a ilegalidade das cobranças realizadas durante o período de interrupção do fornecimento de água e confirmou a liminar concedida. A consumidora busca a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, enquanto a concessionária pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. A
questão em discussão consiste em saber: (a) se a interrupção do fornecimento de água sem prévia notificação configura dano moral indenizável; e (b) qual o valor adequado da indenização para o caso concreto.

A relação entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público. O fornecimento de água constitui serviço público essencial, cuja interrupção injustificada e sem prévia notificação caracteriza falha na prestação do serviço. 6 - O dano moral decorrente da suspensão indevida do fornecimento de água é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do prejuízo concreto, dada a natureza essencial do serviço. Na fixação do valor da indenização por danos morais devem ser observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de compensar a vítima pelo dano sofrido, sem promover seu enriquecimento indevido, e punir o ofensor, estimulando-o a não reiterar a conduta lesiva. Assim, Considerando a natureza essencial do serviço, o prejuízo sofrido, o período de supressão do serviço, a expressiva condição econômica da concessionária e os precedentes deste Tribunal em casos análogos, mostra-se adequada a majoração da indenização para R$ 7.000,00 ( sete mil reais).

Apelação de MARLICE DOS SANTOS provida e apelação da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA improvida.